Tribunal: TJSP
Processo: 0003702-86.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003702-86.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante RICARDO DA
SILVA DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso e, de ofício, corrigiram erro material na r. Sentença recorrida para que
conste a pena imposta ao réu RICARDO DA SILVA DIAS no patamar de 4 meses e 5
dias de detenção, por infração ao art. 129, §9o, e no art. 147, caput, c.c. art. 61, inciso
II, letra “f”, todos na forma do art. 69, do Código Penal, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003702-86.2017.8.26.0606 -Voto no 49634
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003702-86.2017.26.8.0606
COMARCA: SUZANO – ANEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
APELANTE: RICARDO DA SILVA DIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 49.634
Apelação
Criminal
LESÃO
CORPORAL
e
AMEAÇA
Provadas autoria e materialidade - Prova segura para a
manutenção da condenação - Palavras da vítima em
consonância com a prova produzida.
Penas - Penas-base no mínimo legal - Agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP para o crime de ameaça –
Concurso material entre os delitos - Regime aberto - Pena
privativa de liberdade não pode ser substituída por restritivas
de direitos - Vedação prevista no art. 17 da Lei no 11.340/06
- Concessão de “sursis”.
Recurso desprovido, com correção, de ofício, de erro
material.
Ao relatório da r. sentença de fls. 145/150, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu RICARDO DA
SILVA DIAS como incurso no art. 129, §9o, e no art. 147, caput, c.c. art. 61, inciso
II, letra “f”, todos na forma do art. 69, do Código Penal, à pena privativa de
liberdade de 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial
aberto; tendo sido concedido ao réu o benefício da suspensão condicional da
pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o réu, no primeiro ano do prazo de
suspensão, como condição, prestar serviços à comunidade, nos termos do § 1o
do art. 78 do CP, após a realização da audiência do art. 160 da Lei Federal no
7.210/84.
Inconformado, apela o réu postulando por sua absolvição
por insuficiência de provas (fls. 173/175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003702-86.2017.8.26.0606 -Voto no 49634
3
Apresentadas contrarrazões (fls. 168/171), o recurso foi
regularmente processado, e, nesta instância, manifestou-se o d. Representante
da Justiça Pública pelo parcial provimento para diminuição da pena para o
patamar de 4 meses e 5 dias de detenção (fls. 188/195).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, porém, de rigor,
correção, de ofício, de erro material constante na pena constante na r. Sentença
recorrida.
Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 8/10), laudo pericial de lesão corporal (fls. 34/35) e pela
prova oral colhida.
A autoria é certa.
O réu, na fase inquisitiva e em Juízo, negou ter agredido a
vítima ou tê-la ameaçado. Alegou que a vítima ingressou em seu veículo e não
queria sair, por isso a colocou para fora do carro, mas não a agrediu e nem a
ameaçou de morte. Disse que Tatiana estava batendo nele do outro lado da
avenida e jogou pedra em seu automóvel (fls. 61 e vídeo disponibilizado pelo link
constante na certidão de fls. 183),
Contudo, as escusas apresentadas não encontraram
respaldo no acervo probatório e, portanto, foram corretamente rechaçadas.
A vítima Tatiana Guerra Simião relatou que teve
relacionamento com o acusado por cerca de três anos e no dia 6 de março de
2017, por volta de 21h10, na Comarca de Suzano, já tinham terminado o
relacionamento há cerca de um mês e o encontrou quando retornava do trabalho
e ele a puxou para dentro do veículo dele. RICARDO a ameaçou, dizendo que iria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003702-86.2017.8.26.0606 -Voto no 49634
4
acabar com a vida dela e iria matá-la, e não a deixava sair do automóvel, dando-
lhe um tapa que pegou em seu rosto, deu um murro e a chutou na perna.
Esclareceu que o acusado estava bêbado. Sob o crivo do contraditório,
acrescentou que, cerca de um ano após os fatos, reataram o relacionamento (fls.
14/15, 19 e vídeo disponibilizado pelo link constante na certidão de fls. 183).
Assim sendo, diante do depoimento da vítima, tal qual o
nobre Juiz sentenciante, entende-se que a autoria está suficientemente
comprovada, pois somados e sopesados os indícios e elementos probatórios, não
há dúvidas de que o réu é o autor dos delitos de lesão corporal e de ameaça
descritos na exordial acusatória.
Isso porque as lesões corporais que a vítima relatou ter
sofrido em razão das agressões perpetradas pelo recorrente se coadunam com o
laudo pericial de fls. 35, no qual consta que a vítima sofreu “escoriações com
crosta nas regiões: malar esquerda, mama direita, posteriores dos antebraços,
palmar direita e dorsal da mão esquerda”.
Além disso, ainda que o réu tenha ingerido bebida alcoólica
ou usado drogas, é cediço que para os casos de embriaguez pré-ordenada,
voluntária ou culposa não haverá, por ficção jurídica, exclusão da imputabilidade
ou diminuição da pena, uma vez que, conforme se depreende da Exposição de
Motivos do Código Penal, foi adotada a teoria da actio libera in causa, segundo a
qual não se torna inimputável quem se colocou em situação de inconsciência ou
de incapacidade de autocontrole, dolosa ou culposamente e, nessa situação,
comete o crime.
Aliás, ainda que tenha ocorrido discussão no dia dos fatos e
reconciliação posterior, é entendimento pacífico que a ação penal possui
natureza incondicionada, em crime de lesão corporal praticado contra a mulher no
ambiente doméstico, o que torna impossível o afastamento da responsabilidade
do agressor, já que esta foi a finalidade da edição da Lei Maria da Penha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003702-86.2017.8.26.0606 -Voto no 49634
5
Por outro lado, inegável também que o réu ameaçou a
vítima, prometendo causar-lhe mal injusto.
Cumpre ressaltar que:
TACRSP: “A ameaça, como crime formal, configura-se com
a emissão de promessa de causação de mal injusto e grave, contextual e
inerentemente apta a infundir temor no espírito ameaçado, sendo irrelevante a
produção do efeito intimidante, ou a circunstância de o agente estar embriagado
ou irado” (RJDTACRIM 33/37).
Portanto, não se exige o dolo específico de incutir medo
para configuração do delito. Ademais, ainda que o réu tenha proferido a ameaça
em momento de discussão, isto não afasta a tipicidade de sua conduta, já que é
irrelevante o estado emocional desequilibrado no momento dos fatos e a conduta
do réu não se restringiu a proferir ameaça verbal, também agrediu a ofendida.
Portanto, provadas autoria e a materialidade, a condenação
era mesmo de rigor.
As penas comportam pequena correção de erro material,
conforme bem observado pelo D. Procurador de Justiça, Dr. Antonio Carlos
Gasparini.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, em 3 meses
de detenção para o crime de lesão corporal e em 1 mês de detenção para o crime
de ameaça, atendidos os ditames do art. 59 do Código Penal.
Na segunda fase, para o crime de ameaça, foi reconhecida
a agravante prevista no art. 61, inciso II, “f“, do CP, por ter sido cometido em
contexto de violência doméstica, com o aumento em 1/6, resultando 1 mês e 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003702-86.2017.8.26.0606 -Voto no 49634
6
dias de detenção.
Ausentes causas de aumento ou diminuição, houve
reconhecimento do concurso material entre os delitos. Conforme bem observado
pelo D. Procurador de Justiça, houve mero erro material na r. Sentença ao
constar a somatória das penas como 5 meses e 5 dias de detenção.
Portanto, de rigor a sua correção, para que conste a pena
correta de 4 meses e 5 dias de detenção.
Foi fixado o regime inicial aberto, por ser o réu primário e as
circunstâncias judiciais serem favoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”,
do CP.
Como o crime foi cometido mediante violência contra a
pessoa, a pena privativa de liberdade não foi convertida em restritivas de direitos,
por expressa vedação legal.
Porém, foi concedido “sursis”, pelo prazo de dois anos,
devendo o réu, no primeiro ano do prazo de suspensão, como condição, prestar
serviços à comunidade, nos termos do § 1o do art. 78 do CP, após a realização
da audiência do art. 160 da Lei Federal no 7.210/84.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e, de ofício,
corrige-se erro material na r. Sentença recorrida para que conste a pena imposta
ao réu RICARDO DA SILVA DIAS no patamar de 4 meses e 5 dias de
detenção, por infração ao art. 129, §9o, e no art. 147, caput, c.c. art. 61, inciso II,
letra “f”, todos na forma do art. 69, do Código Penal.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator